Tribunal: TJES
Processo: 5001926-48.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001926-48.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINE SAO MATEUS LTDA e outros
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001926-48.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A e CINE SÃO MATEUS LTDA-ME.

RECORRIDO:

CINE SÃO MATEUS LTDA-ME e BANCO INTER S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LESÃO À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 16/11/2022 foi realizado um acesso na sua conta corrente junto ao banco réu, sendo realizado dois pixs no valor total de R$26.000,00. Aduz que não realizou referidas transações e que após abrir o chamado no setor de fraudes, pela representante legal da empresa foi procurado a Delegacia de Polícia e registrado o boletim de ocorrência, que procurou a instituição ré para solução do problema, mas apenas o pix do valor R$5.000,00 fora devolvido.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data do prejuízo, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação.”

3.
Recurso interposto pelas partes, o
banco requerido
alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não houve falha nos serviços prestados, uma vez que as movimentações ocorreram com os dados pessoais da recorrida, tendo em vista que não houve mudanças no cadastro I-safe do aparelho celular cadastrado. Por sua vez, a
parte autora
requer o arbitramento a título de dano moral.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a transação bancária objeto dos autos foi realizada dentro do sistema da recorrente, sendo explicitada, portanto, sua legitimidade para figurar o polo passivo da ação.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a instituição financeira não comprovou suas alegações defensivas, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a transação contestada foi realizada regularmente. Conforme bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, a transação em valores expressivos na conta corrente da parte autora, sem a confirmação do autor (reconhecimento facial, por exemplo), caracteriza falha na prestação do serviço bancário, pois o réu não implementou mecanismos básicos de segurança, a fim de evitar a ocorrência de fraude por meio da instalação de aplicativos.

Dessarte, tem-se que a parte autora se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

6.
No que tange aos danos morais, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, constato que a parte autora é pessoa jurídica e, neste aspecto, não se desconhece que a Súmula 227 do colendo STJ estabelece que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
. Todavia, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a pessoa jurídica não é dotada de psique, não podendo sofrer abalos de ordem psicológica, de modo que a possibilidade da pessoa jurídica experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc, o que não ocorreu na hipótese dos autos, portanto, não de se falar em condenação por danos morais.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)